Tribunal: TJSP
Processo: 1500805-93.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, venda de medicamento sem receita e associação criminosa. Sentença condenatória para ROBERTO, THIAGO E LETÍCIA e absolutória para AMANDA. Ambas as partes apelam. O Parquet requer a condenação de AMANDA, nos termos da inicial acusatória. Ainda, almeja o recrudescimento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, venda de medicamento sem receita e associação criminosa. Sentença condenatória para ROBERTO, THIAGO E LETÍCIA e absolutória para AMANDA. Ambas as partes apelam. O Parquet requer a condenação de AMANDA, nos termos da inicial acusatória. Ainda, almeja o recrudescimento da pena-base de todos os acusados com relação ao crime previsto no artigo 273 do Código Penal. A defesa almeja, preliminarmente, o direito de os acusados apelarem em liberdade. No mérito, busca a absolvição de todos, por falta de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor disposto nos termos do disposto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas e a participação de menor importância para ROBERTO e THIAGO. Preliminar afastada. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. No mérito, condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório, menos de AMANDA. Investigação feita de forma irretorquível. Acusados que foram presos em flagrante. Grande variedade e quantidade de medicamentos apreendidos. Agentes agiram conluiados, aderindo uns às condutas dos outros. Por outro lado, não restou configurada estreme de dúvidas a participação de AMANDA na empreitada criminosa, devendo ser mantida sua absolvição. Dosimetria merece reparo. Penas-base do crime previsto no artigo 273 do Código Penal deve ser estabelecido acima do mínimo, diante da enorme variedade e quantidade de medicamentos apreendidos, ultrapassando no dolo normal da espécie. Não preenchidos os requisitos para aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. A imposição do regime inicial fechado é a única cabível. Pelo quantum de pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso defensivo improvido e recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000909091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500805-93.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
ROBERTO RAMOS MARTINS, LETICIA CRISTINA STELARI e THIAGO
FERREIRA SILVA, é apelado AMANDA MAIA MENDES SANTOS e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., rejeitaram a preliminar e negaram
provimento ao apelo defensivo; e, por maioria de votos, deram parcial provimento ao
apelo ministerial, para o fim de aumentar a pena-base do crime previsto no artigo 273
do Código Penal, condenando os acusados ROBERTO RAMOS MARTINS, THIAGO
FERREIRA SILVA e LETÍCIA CRISTINA STELARI as penas de 12 (doze) anos e
08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, mantendo-se,
no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
parcialmente vencido o E. Desembargador Alcides Malossi Junior, que negava
provimento de forma integral ao recurso ministerial, mantendo a pena como imposta na
sentença de primeiro grau.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500805-93.2018.8.26.0535
Aptes/Apdos: Roberto Ramos Martins, Leticia Cristina Stelari e Thiago Ferreira
Silva
Apelado: Amanda Maia Mendes Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 10.292
APELAÇÃO CRIMINAL. Falsificação, corrupção, adulteração
ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais, venda de medicamento sem receita e associação
criminosa. Sentença condenatória para ROBERTO, THIAGO E
LETÍCIA e absolutória para AMANDA. Ambas as partes
apelam. O Parquet requer a condenação de AMANDA, nos
termos da inicial acusatória. Ainda, almeja o recrudescimento
da pena-base de todos os acusados com relação ao crime
previsto no artigo 273 do Código Penal. A defesa almeja,
preliminarmente, o direito de os acusados apelarem em
liberdade. No mérito, busca a absolvição de todos, por falta de
provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor
disposto nos termos do disposto no § 4o, do art. 33, da Lei de
Drogas e a participação de menor importância para ROBERTO
e THIAGO. Preliminar afastada. Presentes os requisitos
autorizadores da prisão cautelar. No mérito, condenação
lastreada em seguro e farto arcabouço probatório, menos de
AMANDA. Investigação feita de forma irretorquível. Acusados
que foram presos em flagrante. Grande variedade e quantidade
de medicamentos apreendidos. Agentes agiram conluiados,
aderindo uns às condutas dos outros. Por outro lado, não restou
configurada estreme de dúvidas a participação de AMANDA
na empreitada criminosa, devendo ser mantida sua absolvição.
Dosimetria merece reparo. Penas-base do crime previsto no
artigo 273 do Código Penal deve ser estabelecido acima do
mínimo, diante da enorme variedade e quantidade de
medicamentos apreendidos, ultrapassando no dolo normal da
espécie. Não preenchidos os requisitos para aplicação do
redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. A
imposição do regime inicial fechado é a única cabível. Pelo
quantum de pena aplicada, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminar
rejeitada e, no mérito, recurso defensivo improvido e recurso
ministerial parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo e pela douta defesa de ROBERTO
RAMOS MARTINS, THIAGO FERREIRA SILVA, LETÍCIA CRISTINA STELARI,
contra r. sentença proferida em 12 de julho de 2019 pelo Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarulhos, cujo relatório se acolhe, que os condenou
às seguintes sanções:
A) LETÍCIA CRISTINA STELARI como incursa no art.
273, §1° e §1°-A e §1°-B, incisos I, II, III e V, e no art. 288, caput, c.c. o art. 69,
todos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso;
B) THIAGO FERREIRA SILVA como incurso no art. 273,
§1° e §1°-A e §1°-B, incisos I, II, III e V, e no art. 288, caput, c.c. o art. 69,
todos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso;
C) ROBERTO RAMOS MARTINS como incurso no art.
273, §1° e §1°-A e §1°-B, incisos I, II, III e V, e no art. 288, caput, c.c. o art. 69,
todos do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso.
Aos acusados não foi deferido o recurso em liberdade.
Na mesma r. sentença, AMANDA MAIA MENDES
SANTOS foi absolvida da prática dos crimes previstos no art. 273, §1° e §1°-A
e §1°-B, incisos I, II, III e V, e no art. 288, caput, c.c. o art. 69, todos do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(fls. 529/539).
O Parquet requer a condenação de AMANDA, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da inicial acusatória. Ainda, almeja o recrudescimento da pena-base de todos
os acusados com relação ao crime previsto no artigo 273 do Código Penal (fls.
593/608).
A defesa dos acusados ROBERTO, THIAGO e LETÍCIA
almejam, preliminarmente, o direito de apelarem em liberdade. No mérito,
busca a absolvição de todos, por falta de provas. Subsidiariamente, requer a
aplicação do redutor disposto nos termos do disposto no § 4o, do art. 33, da Lei
de Drogas e a participação de menor importância para ROBERTO e THIAGO
(fls.642/664).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidades nas
quais as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 620/630 e 677/683).
Regularmente processados, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do
recurso defensivo (fls. 702/725), vindo os autos conclusos em 22 de abril de
2020.
É o relatório, passo a decidir.
A preliminar arguida pela defesa dos acusados deve ser
rechaçada.
Consoante pacífico entendimento de nossos Tribunais
Superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a decretação da custódia
cautelar não é incompatível com o princípio constitucional da presunção da
inocência.
A Lei no 12.403/2011, ainda que de forma excepcional,
prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva para os crimes
dolosos com o máximo da pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro)
anos, o que engloba o delito em questão.
Ademais, manter os réus soltos, dentro do contexto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, representaria grandes riscos para a sociedade como um todo.
No caso concreto, convém destacar que os acusados
foram presos em flagrante e mantiveram-se presos durante toda persecução
penal, de modo que não há sentido que sejam soltos quando da sentença
condenatória, ocasião na qual se materializa, mesmo provisoriamente, a
tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade dos agentes, garantindo-se a ordem
pública e assegurando-se a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
No mérito, somente o recurso ministerial merece parcial
provimento.
Consoante descreve a denúncia, por período incerto,
porém antes de e no dia 28 de novembro de 2018, na cidade e comarca de
Guarulhos, LETICIA CRISTINA STELARI, AMANDA MAIA MENDES SANTOS,
THIAGO FERREIRA SILVA e ROBERTO RAMOS MARTINS, associaram-se
para o fim específico de cometer crimes.
Consta dos autos também que, por período incerto e no
dia 28 de novembro de 2018, na Rua Lagoa Dourada, 371, Cocaia, na cidade
e comarca de Guarulhos, LETICIA CRISTINA STELARI, AMANDA MAIA
MENDES SANTOS, THIAGO FERREIRA SILVA e ROBERTO RAMOS
MARTINS tinham em depósito para vender, distribuíram, venderam,
expuseram à venda e entregaram a consumo produtos destinados a fins
terapêuticos e medicinais, em desacordo com a fórmula constante do registro,
sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua
comercialização e de procedência ignorada, consistentes em 555 (quinhentas
e cinquenta e cinco) ampolas de Durateston 250mg da marca “Londerland”,
215 (duzentas e quinze) caixas de Trembolona Acetato 75mg da marca
“Landerlan”, 309 (trezentas e nove) caixas de Premoboland 100mg da marca
“Landerlan”, 2.150 (duas mil cento e cinquenta) ampolas de Trembolona
200mg da marca “Landerlan”, 80 (oitenta) ampolas de Stonozolol de uso
veterinário 100mg da marca “USP”, 110 (cento e dez) ampolas de Boldenona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
300mg da marca “King Boldobolic”, 400 (quatrocentas) ampolas de
Somatropina 6h Bergomo 12 UI, 2450 (duas mil quatrocentas e cinquenta)
ampolas de lipostabil 5ml da marca “Aventis”, 1490 (mil quatrocentas e
noventa) ampolas de Estanozolol 50mg da marca “Depto”, 1500 (mil e
quinhentas) ampolas de Nandrolone 200mg da marca “Dark Deca”, 458
(quatrocentas e cinquenta e oito) caixas de Oxitoland 50mg, 504 (quinhentas e
quatro) caixas de Decolano 200mg injetável da marca “Depto”, 324 (trezentas
e vinte e quatro) caixas de Somadropina da marca “Landertopin”, 200
(duzentas) caixas de Brontel Clebuterol 0,02mg, 40 (quarenta) caixas de
Clebuterol de uso veterinário, 31 (trinta e um) frascos de Synthobolic USA Pro
Anabolic Muscular da marca “Muscle Labs”, 260 (duzentas e sessenta) caixas
de Cloridrato de Cibutramina 15mg com 30 cápsulas cada da marca “Ache”, 25
(vinte e cinco) caixas de Testoland 200mg da marca “Landerland”, 47
(quarenta e sete) caixas de Tadalafila 200mg da marca “Gramon”, 441
(quatrocentas e quarenta e uma) ampolas de Trembolana Enan Tato 10mg
Gold Premium, 51 (cinquenta e um) frascos manipulados de estanozolol, 100
(cem) unidades de Silimarina 200mg, 51 (cinquenta e uma) caixas de
Somatropina 4 UI da marca “Brasidus”, 124 (cento e vinte e quatro) caixas de
Trenaject 100mg da marca “Phoenix”, 280 (duzentas e oitenta) caixas de
Metadrostnolona 10mg da marca “Landerland”, 50 (cinquenta) frascos de
Silimarina manipulada, 300 (trezentas) caixas de Trembolona Acetato 75mg da
marca “Landerland”, 419 (quatrocentas e dezenove) caixas de Androlic 25mg
da marca “Landerland”, 180 (cento e oitenta) unidades de Nandrolona
Propionato 100mg, 400 (quatrocentas) cartelas de Reductil 15mg da marca
“Phidia Pharma”, 95 (noventa e cinco) ampolas de Boldenone Undecilinato
10ml injetável da marca “Medicol Pharma”, 2000 (duas mil) unidades de
Testosterona 100mg da marca “Premium Pharma”, 68 (sessenta e oito)
ampolas de Stanozolol 50mg injetável da marca “Landerland”, 50 (cinquenta)
ampolas de Nandrolone Propianato 10ml injetável, 1000 (mil) ampolas de Bol
de Bol 200mg, 38 (trinta e oito) ampolas de Testosterone Bend 10ml da marca
“Gold Ph”, 360 (trezentos e sessenta) frascos de Estanozolol 10mg em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprimidos da marca “King Stano”, 76 (setenta e seis) frascos de Landrolona
Decanoato 10ml da marca “King Nandro Mix”, 205 (duzentos e cinco) frascos
de Cipionato Testosterona 15ml da marca “King Testex”, 39 (trinta e nove)
caixas de Trenambolic da marca “Cooper Pharma”, 10 (dez) caixas de
Nanbolic da marca “Cooper Pharma”, 16 (dezesseis) caixas de Tesbolic da
marca “Cooper Pharma”, 05 (cinco) frascos de Winobolic da marca “Cooper
Pharma”, 1060 (mil e sessenta) ampolas de Durateston 1mg da marca
“Landerland”, 200 (duzentas) ampolas de Bol de Bol 200mg da marca
“Premium Pharma”, 422 (quatrocentos e vinte e duas) ampolas de Equipoise
10ml de uso veterinário da marca “Soluay Animal”, 100 (cem) ampolas de
Trembolona Entato de uso veterinário 10ml da marca “USP”, 938 (novecentas
e trinta e oito) ampolas de Testosterona Blend 10ml da marca “Medical
Pharma”, 442 (quatrocentas e quarenta e duas) ampolas de Nandrolone 10ml
da marca “Premium Pharma”, 3570 (três mil quinhentas e setenta) ampolas de
Testosland 2ml da marca “Landerland”, 25 (vinte e cinco) caixas de Anostrozol
1mg da marca “Eurofarma”, 08 (oito) tubos de Estigor 250ml da marca
“Burnet”, 2000 (duas mil) ampolas de Testosterona Propianato de uso
veterinário da marca “USP”, 60 (sessenta) frascos de Estanozolol 10mg da
marca “Landerland”, 64 (sessenta e quatro) ampolas de Moxigon 10ml de uso
veterinário da marca Impel , 30 (trinta) caixas de Anastrozol 1mg da marca
“Eurofarma”, 43 (quarenta e três) unidades de Stanzolan 50ml da marca
“Landerland”, 250 (duzentas e cinquenta) caixas de Citrato de Tamoxifeno
20mg, 2000 (duas mil) ampolas de Testosterone 20ml da marca “RWR” e 70
caixas de substâncias inespecíficas (encontradas no interior do veículo).
Apurou-se que os acusados se associaram para vender e
distribuir irregularmente produtos medicamentosos e terapêuticos, entregando-
os aos compradores via serviço postal.
Para tanto, LETICIA era a responsável por receber os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos, coletar os dados e quantias em dinheiro correlatas, bem como
imprimir as etiquetas com endereços dos clientes. ROBERTO, por sua vez,
ficava incumbido de coletar as informações do pedido e de postagem com
LETICIA, que também lhe entregava a etiqueta a ser aposta na embalagem e
a quantia necessária de dinheiro para a remessa.
Em poder de tais informações e instruções, ROBERTO se
dirigia ao local em que o grupo armazenava as substâncias irregulares,
guardado e gerido por THIAGO e AMANDA, retirando as mercadorias para
posterior remessa aos destinatários pelos correios.
Cerca de vinte dias antes da apreensão, policiais civis
obtiveram a informação de que indivíduos se utilizavam de um veículo Peugeot
de placa EUQ-1851 para distribuição e comercialização irregular de
substâncias controladas, passando a observar a ação do grupo criminoso.
Durante as investigações, conseguiram identificar o local
utilizado pelo grupo como depósito das substâncias que comercializavam,
montando campana no local, passando a observar a ação do grupo criminoso.
No final do mês de novembro de 2018, os policiais
surpreenderam ROBERTO deixando o imóvel que servia de depósito na
condução do referido veículo e decidiram abordá-lo, ocasião em que
encontraram em seu poder 70 (setenta) caixas de medicamentos lacrados que
seriam despachadas via Correios.
Em seguida, os policiais ingressaram no imóvel do qual
ROBERTO havia saído, deparando-se com THIAGO e AMANDA, que lá se
encontravam guardando, organizando e vigiando as diversas substâncias que
o grupo tinha em estoque.
No local, os policiais encontraram expressiva quantidade
e diversidade de produtos, tais como substâncias destinadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprimoramento
de
desempenho
e
compleição
física
(anabolizantes,
medicamentos de base hormonal, etc.), substâncias de uso veterinário
(“Trembolona”, por exemplo) e, inclusive, remédios utilizados para tratamento
de câncer (“Citrato de Tamoxifeno”).
Indagado sobre os fatos, ROBERTO revelou aos policiais
que as diretrizes para o envio dos pedidos partiam de LETICIA, sua cunhada,
indicando sua residência, onde ela acabou sendo detida.
Informalmente, LETICIA admitiu que era a responsável
pelo direcionamento da carga e que, na data dos fatos, havia entregado R$
3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais) a ROBERTO para realizar a
postagem das 70 (setenta) caixas que levava no interior do veículo.
Agindo assim, o grupo mantinha, mediante divisão de
tarefas, manutenção de estoque e armazenamento de imensa quantidade e
variedade de produtos de venda controlada, autêntica associação criminosa
estável para a comercialização irregular de medicamentos e substâncias
irregulares, em desacordo com os parâmetros de fabricação e venda,
desprovidas das características requeridas para sua comercialização e de
procedência duvidosa.
Após a regular instrução, LETÍCIA, ROBERTO e THIAGO
foram condenados nos termos da inicial. Já AMANDA foi absolvida.
Irresignados, tanto o Ministério Público, quanto a defesa
dos acusados apelaram, requerendo a alteração do decisium.
Com razão parcial somente o Parquet.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/21), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 22/31), pelo laudo pericial (fls. 398/427) e demais
provas dos autos.
Assim como a autoria, menos de AMANDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O policial civil Emerson Goulart Gaspari, Policial Civil,
ouvido na fase policial (fls. 02/03), disse que receberam denúncia anônima de
que pessoas estariam comercializando remédios controlados, anabolizantes e
remédios de uso veterinários; foi passada informação de que era utilizado um
veículo Peugeot; também foi passado número da placa; os produtos eram
encomendados e entregues aos consumidores pelo correio; realizaram
investigação para a apuração da veracidade dos fatos por um período
aproximado de 20 dias; por duas vezes, viram ROBERTO na condução do
veículo Peugeot; conseguiram localizar o local onde eram armazenados os
produtos, onde foi montada uma campana com viaturas descaracterizadas;
ROBERTO foi abordado quando saída do local com o veículo; dentro do
veículo, foram encontradas caixas lacradas que estavam sendo levadas para
os Correios; ROBERTO confessou e informou que existia uma senha para a
abertura do portão da casa, que era embicar o veículo na calçada e buzinar
por duas vezes; dentro do imóvel, estavam THIAGO e AMANDA; ROBERTO
apontou sua cunhada LETÍCIA como a pessoa responsável pelo
direcionamento da carga ilícita; LETÍCIA confirmou ter contratado ROBERTO
para realizar o serviço de postagem dos produtos ilícitos.
Sob o crivo do contraditório, Emerson Goulart Gaspari
forneceu relato harmônico com aqueles prestados na fase policial, relatando
que receberam informação de que um veículo estaria transportando materiais
ilícitos; fizeram pesquisa com as placas do veículo; o veículo estava em nome
de ROBERTO; na casa dele, então, iniciaram campana; seguiram o veículo;
ele ingressou em uma casa; a denúncia falava que o transporte era feito por
agência de correios; ao sair da casa, decidiram realizar a abordagem;
constataram que eram anabolizantes que estavam sendo transportados por
ele; foram até a casa; ele disse que havia um código para entrar; entraram na
casa; abordaram THIAGO e AMANDA dentro da casa; ficaram surpresos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a quantidade de produtos dentro da casa; as caixas eram montadas por
THIAGO; ROBERTO disse que as etiquetas eram feitas por LETÍCIA;
AMANDA era namorada do THIAGO e estava na casa; o código para entrar na
casa era buzinar duas vezes; os produtos estavam espalhados pela casa; com
ROBERTO havia dinheiro que era para a postagem das embalagens; não
conhecia os acusados de outras abordagens; as investigações duraram cerca
de vinte dias; ROBERTO confessou que estava transportando; a investigação
teve início em razão de uma denúncia anônima; o Delegado compareceu no
local depois da prisão; AMANDA estava na casa; o material encontrado era
muito valioso; ROBERTO disse que sua função era pegar o material na casa e
fazer a entrega; a impressora apreendida era comum, nada sofisticado; era
para a etiqueta (mídia).
A testemunha José Aguibson Soares da Silva, Policial
Civil, relatou que receberam denúncia de que ROBERTO estaria envolvido na
venda de anabolizantes; chamava a atenção que a casa era diferente, que não
parecia ser uma residência; parecia ser um estabelecimento; ROBERTO disse
que havia remédio e anabolizantes dentro do carro; havia 70 caixas fechadas e
prontas para serem postadas pelo correio; havia dinheiro também; ROBERTO
disse que no sobrado havia mais alguma coisa; ele disse que no sobrado havia
um menino e uma menina; ele disse que havia uma senha; era só dar duas
buzinadas; ROBERTO disse que postava as mercadorias no correio;
ingressaram na casa; começou a subir a casa, viu THIAGO e AMANDA; no
primeiro cômodo, já havia uma farta quantidade de medicamentos; no
pavimento superior, os cômodos abarrotados de medicamentos; ROBERTO
havia dito que tinha a função de postar; ele disse que LETÍCIA que o tinha
contratado para realizar o serviço; o foco da investigação era ROBERTO, pois
ele era o denunciado; LETÍCIA disse que seu papel era apenas colocar a
etiqueta e que THIAGO era a de montar a caixa; na casa de LETÍCIA,
prenderam tablet e impressora; perguntou qual era a função de AMANDA;
THIAGO não quis dizer qual era a função de AMANDA; havia muito
anabolizante no local; a casa onde estavam os anabolizantes era como um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito todo estruturado para a distribuição dos produtos; conseguiram
apurar a conduta de cada um, mas não quem seria o proprietário (mídia).
A testemunha André Ramos Pinto, Policial Civil, prestou
depoimento no mesmo sentido dos Policiais Emerson e José Aguibson,
acrescentando ainda que a função de ROBERTO era despachar a mercadoria
para o correio; AMANDA era namorada de THIAGO e, salvo engano, ela teria
ido levar comida para ele; LETÍCIA seria a pessoa que emitiria as etiquetas;
não conseguiram apurar quem seria o proprietário da casa;
A testemunha Cristina Angélica dos Santos, Policial Civil,
relatou que recebeu uma denúncia anônima de que um rapaz estaria levando
produtos ilícitos para o correio em um veículo prata Peugeot; também
passaram o número da placa; foram realizadas campanas; perguntou a
atividade de cada um; THIAGO disse que estava ali para fazer as embalagens;
A namorada dele não estava fazendo nada; AMANDA disse que tinha ido levar
comida para THIAGO; disseram que quem imprimia as etiquetas era LETÍCIA;
na casa de LETÍCIA encontraram impressora e iPad; ROBERTO quem disse
que LETÍCIA fazia as etiquetas; AMANDA estava com jeito de que estava
fazendo limpeza na casa; ROBERTO disse que aceitou realizar o transporte, a
convite de LETÍCIA, porque estava desempregado (mídia).
A testemunha de Defesa Regiane Souza disse que
conhece ROBERTO há aproximadamente vinte anos; trabalhou com
ROBERTO por dezessete anos aproximadamente; ele possui três filhas;
ROBERTO, caso ele soubesse que o material fosse ilícito, não aceitaria o
serviço; não sabe nada que desabone sua conduta (mídia).
A testemunha de Defesa Odair dos Santos disse que
conhece ROBERTO há vinte e oito anos; ele é uma pessoa trabalhadora; não
sabe se ele trabalhava com venda de anabolizantes; ele trabalhava com
tecelagem há menos de um ano; não sabe nada que o desabone (mídia).
A testemunha de Defesa João Carlos Leite Marques
disse que conhece THIAGO; ele nunca foi processado e preso; nunca praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada ilícito; THIAGO sempre trabalhou; AMANDA é namorada de THIAGO
(mídia).
O informante Artur Gonçalves da Silva, pai do acusado
THIAGO, disse que seu filho veio para São Paulo “de ar condicionado”;
AMANDA é namorada de THIAGO; ela veio para São Paulo para passear
(mídia).
A informante Adriana Ferreira Silva Costa disse que é
irmã do acusado THIAGO; ele veio para São Paulo para trabalhar; ele disse
que tinha conseguido um emprego na área de refrigeração; ficaram surpresos
com a notícia (mídia).
A testemunha de Defesa Warley Martins da Silva Dias
disse que é primo de THIAGO e de AMANDA; eles namoram há uns cinco
anos; ficou surpreso com a prisão (mídia).
A testemunha de Defesa Flavio Teixeira de Castro disse
que conhece LETÍCIA e ROBERTO; ROBERTO é casado com a irmã da
LETÍCIA; sabe que LETÍCIA tem uma loja de roupas pela internet; nunca ouviu
dizer que ela fizesse parte de uma associação para venda de anabolizantes; a
esposa do ROBERTO estava grávida e ele era o único que trabalhava (mídia).
A testemunha de Defesa Aline Celestino de Souza
Fernandes disse que conhece LETÍCIA e ROBERTO há muitos anos; com
relação a LETÍCIA, disse que já trabalhou com ela no laboratório; depois ela
começou a vender roupas; atualmente, ela vende pelo site; trabalhava com ela
em um laboratório de análises clínicas; ela era recepcionista (mídia).
Todos os acusados, em solo policial, mantiveram-se em
silêncio (fls. 07/10).
Em juízo, ROBERTO negou a prática de qualquer crime;
achou que eram suplementos; foi contratado por André; conheceu André pelo
facebook; ele quem ofereceu o trabalho; ele disse que pegaria as caixas com
THIAGO; não apontou a LETÍCIA para os Policiais; não foi LETÍCIA quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofereceu o trabalho; foi THIAGO quem deu dinheiro para fazer postagem no
correio; realizou as entregas por cerca de vinte e cinco dias; pegava as caixas
e ia para o correio; não conhece AMANDA; não sabe onde LETÍCIA foi presa;
era THIAGO quem embalava e etiquetava as caixas; não tem conhecimento
pelo qual a LETÍCIA foi presa; quem imprimia as etiquetas era THIAGO na
casa; no dia, ele disse que a impressora havia quebrado; levou a impressora
para a casa da LETÍCIA para fazer a manutenção; era essa impressora que
era utilizada para imprimir as etiquetas; acredita que LETÍCIA foi presa porque
a impressora estava na casa dela; disse para os Policiais que a impressora
estava na casa dela (mídia).
AMANDA disse que foi ao local para levar comida para
THIAGO; ele disse para esperar para ir embora com ele; não costumava ir ao
local; é namorada do THIAGO; THIAGO disse que tinha arrumado emprego
com suplemento de academia; nunca ajudou THIAGO; foi apenas duas vezes
no local; nas duas vezes, foi ao local para entregar comida para THIAGO; não
conhece ROBERTO nem LETÍCIA; THIAGO estava trabalhando na venda há
uns vinte e poucos dias; ele apenas dizia que embalava os “suplementos”;
nunca foi usuária de anabolizantes; não conhece anabolizantes (mídia).
THIAGO disse que André era o dono do local; localizou
André por facebook; não tinha conhecimento de que eram anabolizantes;
acreditava que fossem suplementos; estava trabalhando com André há quase
dois meses; não chamou ROBERTO para trabalhar; conheceu ROBERTO
através de André; fazia impressão também; a impressora quebrou há uns três
dias; ROBERTO pegou a impressora para entregar; não conhecia LETÍCIA;
AMANDA foi apenas duas vezes na casa levar almoço; André quem passava
os contatos para quem das pessoas para o envio (mídia).
LETÍCIA disse que foi ROBERTO quem deixou a
impressora em sua residência; não foi quem indicou ROBERTO para fazer as
entregas; não conhecia THIAGO nem AMANDA; não conhecia os Policiais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havia duas impressoras em sua casa, uma sua e a outra que o ROBERTO
deixou lá (mídia).
Como se percebe, a prova é suficiente para a
condenação, menos de AMANDA.
Não se verificam, de modo algum, as inconsistências
apontadas pela defesa.
Embora tenham negado a prática delitiva, restaram
presos na posse da enorme variedade e quantidade de medicamentos e,
ainda, os policiais relataram, de modo uniforme, como ocorreram as
investigações que culminaram na prisão dos acusados THIAGO, LETÍCIA e
ROBERTO.
Ficou devidamente comprovado que os acusados
ROBERTO, THIAGO, LETÍCIA se associaram para o fim de vender, de forma
ilícita, medicamentos via Correios.
Segundo as investigações dos policiais civis, LETÍCIA era
a pessoa responsável por receber os pedidos dos clientes por meio da internet,
coletar os dados e o dinheiro das vendas, bem como imprimir as etiquetas com
endereços dos clientes. ROBERTO, por sua vez, era responsável em coletar
as informações do pedido e de postagem com LETICIA, que também lhe
entregava a etiqueta a ser aposta na embalagem e a quantia necessária de
dinheiro para a remessa dos produtos. Em poder de tais informações e
instruções, ROBERTO se dirigia ao local em que o grupo armazenava as
substâncias irregulares, guardado e gerido por THIAGO, retirando as
mercadorias para posterior remessa aos destinatários pelos correios.
Assim, a associação criminosa dos acusados ficou
comprovada pelas investigações e depoimentos dos policiais civis, assim como
pela prisão em flagrante do bando criminoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, não ficou devidamente comprovado que
AMANDA, presa em flagrante delito na casa onde foram encontrados os
medicamentos com THIAGO, fazia parte da associação criminosa.
Em que pese os argumentos da Promotoria de Justiça
oficiante em 1a instância, no sentido de que AMANDA não comprovou qualquer
ocupação lícita, bem como que na casa onde ela foi presa em flagrante na
companhia de THIAGO, não foram encontrados móveis que pudessem
caracterizar que ali era uma residência de fato, tudo indica que AMANDA
estava no local errado, na hora errada.
Os policiais civis responsáveis pela investigação e prisão
em flagrante da acusada não a conheciam, nem sabiam qual era a sua
“função” na associação criminosa.
Ademais, os outros acusados afirmaram não conhecê-la,
a não ser THIAGO, por óbvio, que era seu namorado.
Por fim, a testemunha de defesa Arthur confirmou que
AMANDA era proveniente de Minas Gerais e que estava em São Paulo a
passeio, fato esse comprovado pela juntada de comprovante de residência que
comprova que ela reside em Montes Claros (fl. 152).
Assim,
havendo
sérias
dúvidas
sobre
a
real
participação de AMANDA na empreitada criminosa, deve-se aplicar o
princípio do in dubio pro reo, mantendo sua absolvição.
No mais, os outros acusados apresentaram versões
fantasiosas, afinal, não parece razoável que ninguém da quadrilha soubesse
que os produtos eram ilícitos e que todos pensavam que se tratava apenas de
“suplementos” alimentares.
As testemunhas de defesa, por outro lado, não
conseguiram ilidir a responsabilidade dos outros acusados.
Recorde-se que o ônus de comprovar as teses é de quem
as declara, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que alega. Não se
desincumbindo desse ônus, tais assertivas ficaram vazias e perdidas nos
autos.
No mais, os acusados foram presos em flagrante na
posse dos medicamentos, após exemplar investigação feita pela Polícia Civil.
Ainda, inexistem nos autos elementos a indicar que os
policiais possuíssem a intenção de prejudicar os réus.
Aliás, é pacífico o entendimento de que a simples
condição de agente público não enseja seu recebimento com reservas, pois
seus depoimentos são colhidos sob o compromisso de dizerem a verdade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente de a testemunha ser ou não policial.
É idônea, portanto, a prova testemunhal colhida no auto
de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Realmente os acusados faziam parte de todo o esquema
criminoso que contava com a venda em larga escala pela internet de
medicamentos sem autorização regulamentar.
A versão de ROBERTO de que estava apenas
entregando o medicamento para terceiros não convence e, mesmo que fosse
verdade, configuraria o crime do mesmo modo.
Para a tipificação do crime em comento, não é necessário
nem que aconteça a efetiva operação de venda da substância. É suficiente a
demonstração de que o medicamento seria fornecido a terceiros, como foi
exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, não é necessária
atividade estrita de mercancia, mas tão somente a realização de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações especificadas no mencionado dispositivo, a saber:
Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (Redação dada
pela Lei no 9.677, de 2.7.1998)
Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar
ou
alterar
produto
destinado
a
fins
terapêuticos ou medicinais:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15
(quinze) anos, e multa.
§ 1o - Nas mesmas penas incorre quem
importa, vende, expõe à venda, tem em
depósito para vender ou, de qualquer
forma, distribui ou entrega a consumo o
produto
falsificado,
corrompido,
adulterado ou alterado.
§ 1o-A - Incluem-se entre os produtos a
que se refere este artigo os medicamentos,
as
matérias-primas,
os
insumos
farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e
os de uso em diagnóstico.
§ 1o-B - Está sujeito às penas deste
artigo quem pratica as ações previstas no §
1o em relação a produtos em qualquer das
seguintes condições:
I - sem registro, quando exigível, no
órgão de vigilância sanitária competente;
II - em desacordo com a fórmula
constante do registro previsto no inciso
anterior;
III - sem as características de identidade
e
qualidade
admitidas
para
a
sua
comercialização;
IV - com redução de seu valor
terapêutico ou de sua atividade;
V - de procedência ignorada;
VI - adquiridos de estabelecimento sem
licença
da
autoridade
sanitária
competente. (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, todos sabiam e lucravam com o comércio ilícito,
e cada pessoa da quadrilha tinha a sua “função” na venda, transporte e
distribuição dos medicamentos.
Logo, dúvidas não há quanto à participação nos delitos
pelos acusados ROBERTO, THIAGO e LETÍCIA.
Ainda, o laudo confirmou a enorme quantidade e natureza
dos materiais apreendidos.
Por fim, não merece guarida o pedido defensivo de
reconhecimento da participação de menor importância de ROBERTO e
THIAGO.
Ora, como foi exaustivamente demonstrado, os acusados
se associaram para vender medicamentos de maneira ilícita pela rede mundial
de computadores. Para isso, cada pessoa da quadrilha ficou responsável por
determinado ato, sendo que ROBERTO era o responsável por despachar as
encomendas para os clientes via Correios e THIAGO era o responsável por
armazenar os produtos em uma casa e repassá-los a ROBERTO.
Neste sentido, pois, eles aderiram integralmente à
conduta delitiva, assumindo os riscos a ela inerentes mediante singela divisão
de tarefas.
Respondem, portanto, pelo delito, em sua plenitude.
Bem lançada a condenação, passo à análise das
dosimetrias da pena.
As penas-bases de THIAGO, LETÍCIA e ROBERTO
foram estabelecidas no piso legal de 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, referente ao delito do art. 273 do Código Penal, e 01 (um) ano de
reclusão pela associação criminosa.
Neste ponto, o Parquet requer o aumento das penas-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base dos acusados quanto ao crime previsto no artigo 273 do Código Penal,
considerando a enorme variedade e quantidade de medicamentos apreendidos
em poder dos réus.
Com razão.
De fato, conforme se constata do auto de exibição e
apreensão de fls.22/31, foram apreendidos em poder dos acusados enorme
variedade e quantidade de medicamentos, os quais poderiam atingir grande
quantidade de pessoas.
Tal
fato
indica que as condutas dos acusados
ultrapassaram o dolo normal do crime previsto no artigo 273 do Código Penal,
devendo as penas serem estabelecidas 1/6 (um sexto) acima do mínimo.
Desta feita as penas ficam estabelecidas em 11 (onze)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso, com
relação ao crime previsto no artigo 273 do Código Penal, para os acusados
ROBERTO, THIAGO e LETÍCIA.
Com relação ao crime de associação criminosa, as penas
ficam estabelecidas no mínimo, em 01 (um) ano de reclusão.
Ausentes agravantes ou atenuantes, assim como causas
de aumento ou diminuição, tornaram-se as reprimendas definitivas nesse
quantum.
A defesa requer, ademais, a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
Razão, todavia, não lhe assiste.
Apesar de os réus serem primários e de não ostentarem
maus antecedentes, é imperioso considerar-se que a quantidade e variedade
de medicamentos apreendidos não permite concluir que se trata de
principiantes na atividade criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal fato indica que eles, longe de serem meros neófitos
no mundo criminoso, se dedicavam à venda de medicamentos de maneira
ilícita de forma ampla e com enorme envolvimento.
Ademais, os acusados estão sendo condenados também
pelo crime de associação criminosa, ou seja, integram organização criminosa
voltada ao comércio de medicamentos ilícitos.
Sendo assim, resta impossível aplicar a almejada causa
de diminuição.
Considerando que os crimes foram praticados em
concurso material, as penas são somadas e atingem o montante final de 12
(doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no piso, para THIAGO, LETÍCIA e ROBERTO.
Para eles deve ser estabelecido o regime inicial fechado,
o qual não merece qualquer abrandamento.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto
social, as condutas dos acusados revestiram-se de enorme gravidade,
decorrente da nocividade dos medicamentos apreendidos, das peculiaridades
da abordagem e hediondez do crime, exigindo tratamento mais rigoroso e
severo, devendo serem submetidos ao regime de segregação total até que,
paulatinamente, possam ser reinserido no corpo social. Outrossim, as
circunstâncias são negativas e o quantum de pena incompatível com regime
mais brando.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
capaz de incutir nos acusados a terapêutica prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas
no 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no
440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal
regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e
não da mera opinião deste julgador.
Pelo quantum de pena, também incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar de
THIAGO e ROBERTO devem ser mantidas, porquanto não há sentido que
sejam soltos neste momento, ocasião na qual se confirma a materialização,
mesmo que provisoriamente, da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade,
garantindo a ordem pública e assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos
termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Também deve ser mantida a prisão domiciliar de
LETÍCIA, conforme determinado na r. sentença condenatória.
Ante ao exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito nego provimento ao apelo defensivo e dou parcial provimento ao
apelo ministerial, para o fim de aumentar a pena-base do crime previsto no
artigo 273 do Código Penal, condenando os acusados ROBERTO RAMOS
MARTINS, THIAGO FERREIRA SILVA e LETÍCIA CRISTINA STELARI as
penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-9a Câmara de Direito Criminal-
Processo/Apelação no 1500805-93.2018.8.26.0535.
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo,
Roberto Ramos Martins, Thiago Ferreira Silva, Leticia Cristina
Stelari.
Apelada:- Amanda Maia Mendes Santos.
Relatoria:- DES. ANDRADE SAMPAIO VOTO 10292.
Voto 20.048
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE- VENCIDO
VISTO.
Ao relatório do voto do Douto Relator, que
ora se adota, acrescenta-se, apenas para aqui ficar bem
delineada a situação da divergência, que, por maioria, foi
negado provimento aos recursos defensivos e dado
provimento parcial ao recurso do Ministério Público, apenas
para aumentar as penas, na primeira fase do cálculo, em
relação ao crime do artigo 273 do Código Penal, em
relação aos réus efetivamente condenados.
É o relato do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir apenas em parte do douto
Relator, especificamente para negar provimento, de forma
integral, ao recurso do Ministério Público, negando,
portanto, também o acréscimo da pena-base dos réus
condenados (pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal).
Atento
à
sustentação
oral
do
culto
Procurador de Justiça, Dr. Renato Eugênio de Freitas
Peres, acolho sua proposta, de não acréscimo às penas
dos réus. De fato, diante da celeuma existente sobre a
desproporcionalidade da pena abstrata imposta ao delito
específico, em comparação aos delitos previstos na Lei
11.343/2006, apesar de, no caso, não se ter acolhido a
proposta de observação de preceito secundário de outro
ilícito, mas já destacando rigor suficiente na pena imposta,
para sancionar, de forma adequada, os fatos efetivamente
acolhidos, ou seja, quantum proporcionalmente adequado
como reprovação e prevenção do crime, dentro das
particularidades apresentadas, não acolho, também nessa
parte, o recurso do Ministério Público, no mais,
acompanhando, na íntegra, o voto do culto Relator.
Do exposto, por meu voto, vencido, NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS e, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência, também NEGO PROVIMENTO, de forma
integral, ao recurso do Ministério Público, mantendo a
pena como imposta na sentença de primeiro grau.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR (3o JUIZ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
23
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO
131DD96A
24
26
Declarações de
Votos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
13671F12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500805-93.2018.8.26.0535 e o código de confirmação da tabela acima.